Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de ALI ISMAIL DIAB, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Bacenjud (atual Sisbajud) e Renajud, nos seguintes termos: Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera, assim como a tentativa de penhora de bens, por meio do RENAJUD. Na petição de ID 101578116, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD e RENAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas e ausentes quaisquer elementos que demonstrem alteração na condição econômico-financeira do executado. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. O Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, como forma de garantir a efetivação dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, pois foi realizada apenas uma tentativa de localização de bens do devedor. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para a fim de que seja deferida nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud (Sisbajud), possibilitando a realização de penhora online até o limite do débito no valor R$ 23.501,61 (vinte e três mil quinhentos e um reais e sessenta e um centavos), bem como, que seja determinada as demais pesquisas disponíveis (Renajud, Infojud e eRI-DF). No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular juntado ao ID n. 29499010, págs. 01/02. É a suma dos fatos. Inicialmente, ressalto que descabe ser apreciado e deliberado no Juízo ad quem pedido que não foi analisado pelo Juiz singular, como, no caso, a pesquisa nos sistemas Infojud e eRI-DF, sob pena de representar clara supressão de instância, o que vem de encontro à legislação vigente e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, mediante os sistemas Bacenjud e Renajud. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sisbajud, novo sistema eletrônico (em substituição ao Bacenjud) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 27/09/2017, conforme se verifica do ID n. 29499014, págs. 36/37 (Bacenjud). Compulsando os autos, notamos que a pesquisa no sistema Renajud ocorreu em 02/10/2017 (ID n. 29499014, pág. 40). Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, a revelar, em princípio, ser crível que nestes 4 (quatro) anos tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido tempo relevante entre a última tentativa frustrada de pesquisa de bens (27/09/2017) e o pedido de renovação da medida (29/09/2021), que, agora, se dá via Sisbajud, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa via sistema Sisbajud, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome do Agravado, no limite do crédito exequendo, bem como no sistema Renajud. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator